Tribunal: TJSP
Processo: 2260591-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (totalizando 9.903 kg de maconha), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.